Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601249-44.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0601249-44.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/11/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorias nº 0601249-44.2024.6.16.0000, ajuizada por
Partido Comunista Brasileiro - PCB, referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo SPCE
no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. INADIMPLENTE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENAN GUILHERME MAIEVES (RESPONSÁVEL)
RAFAEL FARIAS GOLEMBA (RESPONSÁVEL)
DIEGO JILSON LEMES VALDEZ (RESPONSÁVEL)
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487593
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44487593 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333100000043430204
Número do documento: 25050718513333100000043430204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.878

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0601249-44.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ
RESPONSÁVEL: RAFAEL FARIAS GOLEMBA
RESPONSÁVEL: RENAN GUILHERME MAIEVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2024. NÃO APRESENTAÇÃO.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas
Eleitorais (PCE) referente às Eleições
Municipais de 2024, não apresentada pela
Direção
Estadual/Distrital
do
Partido
Comunista Brasileiro (PCB).
2. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
determinou a citação do partido e de seus
representantes legais para regularizar a
representação processual e apresentar as
contas, sob pena de julgamento como não
prestadas. Contudo, o partido permaneceu
inerte.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo julgamento das contas como não
prestadas, e a Seção de Contas Eleitorais
informou a inexistência de movimentação
de recursos.

Num. 44487593 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333100000043430204
Número do documento: 25050718513333100000043430204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:24
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se, diante da omissão do partido em
apresentar as contas e regularizar a
representação processual, as contas devem
ser julgadas como não prestadas, conforme
previsto na Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e (ii)
determinar
as
consequências
da
não
apresentação das contas, especialmente a
suspensão do recebimento de quotas do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelece o dever dos partidos políticos de
prestar contas dos recursos arrecadados e
aplicados em campanhas eleitorais.
6. O partido foi devidamente citado para
sanar a omissão, mas não apresentou as
contas nem regularizou sua representação
processual, ensejando o julgamento das
contas como não prestadas.
7. A ausência de movimentação financeira,
conforme parecer da Seção de Contas
Eleitorais, afasta a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
8. A não apresentação das contas acarreta
a suspensão do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Campanha, enquanto perdurar
a inadimplência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Julgar não prestadas as contas do
Diretório Estadual do Partido Comunista
Brasileiro – PCB. Determinar a suspensão
do direito da agremiação ao recebimento da
quota do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Campanha, enquanto durar a
omissão. Decretar a revelia do órgão
partidário e de seus representantes.

Num. 44487593 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333100000043430204
Número do documento: 25050718513333100000043430204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:24
Tese de Julgamento: 1. A não apresentação
das contas de campanha por partido
político, devidamente citado para sanar a
omissão, enseja o julgamento das contas
como não prestadas, nos termos da
Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A
consequência da não apresentação das
contas é a suspensão do repasse de
recursos do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Campanha, enquanto perdurar
a omissão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, IV; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 46, 49, § 5º, I, II, III, IV,
V, VII e 80, II, a; CPC, art. 76, § 1º, II.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de autuação realizada automaticamente na classe "Prestação de Contas Eleitorais", em
atendimento ao disposto no artigo 49, §5º, I e II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ante a
não apresentação das contas relativas às Eleições 2024 pela DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL
DO PARTIDO PCB.
Houve a juntada, pelo TSE, da instrução de inadimplente, em atendimento ao artigo 49, §5º, III,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Foi determinada a citação pessoal do partido e de seus representantes legais para que
procedessem à regularização da sua representação processual, bem como suprissem a omissão
referente à apresentação das contas, sob pena de serem julgadas não prestadas (art. 49, §5º, VII,
Res. TSE 23.607).
O partido e os seus responsáveis, embora intimados, permaneceram inertes.

Num. 44487593 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333100000043430204
Número do documento: 25050718513333100000043430204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:24
Foram enviados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para análise e emissão de parecer,
nos termos do artigo 49, § 5º, V, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, tendo se manifestado
pelo julgamento das contas como não prestadas.
Remetidos os autos à Seção de Contas Eleitorais para emissão de parecer acerca da
movimentação de recursos, para o fim de verificar eventual determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
A unidade técnica apresentou manifestação, apontando que não houve movimentação de
recursos, de modo que não há recursos a serem recolhidos ao Tesouro Nacional (ID 44449123).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação de competência originária deste Tribunal Regional Eleitoral, de Prestação de
Contas Eleitorais de Partido Político, não apresentada pelo DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL
DO PARTIDO PCB, relativa às Eleições Municipais de 2024.
O dever dos partidos, em todas as suas esferas, prestar contas dos recursos arrecadados e
aplicados em campanha, ou a ausência de movimentação, está previsto no artigo 46 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995 ,
os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da
seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva
zona eleitoral;
II - o órgão partidário estadual ou distrital deve encaminhar a prestação de contas ao
respectivo tribunal regional eleitoral;
III - o órgão partidário nacional deve encaminhar a prestação de contas ao Tribunal
Superior Eleitoral.

No presente caso - conforme o procedimento previsto no artigo 49, § 5º, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE - constatada a omissão do partido e autuados os autos, o Tribunal Superior
Eleitoral juntou os seguintes documentos: Extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça
Eleitoral, informações de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
de fonte vedada, do Fundo Partidário e de origem não identificada.
Posteriormente, nos termos do art. 49, § 5º, IV, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
agremiação foi devidamente citada para sanar a omissão, nas pessoas de DIEGO JILSON

Num. 44487593 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333100000043430204
Número do documento: 25050718513333100000043430204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:24
LEMES VALDEZ, RAFAEL FARIAS GOLEMBA e RENAN GUILHERME MAIEVES, inclusive
com a advertência de que a não apresentação dos documentos ensejaria o julgamento das
contas como não prestadas. Contudo, não houve qualquer manifestação por parte dos
representantes do partido.
Enviados os autos à Seção de Contas Eleitorais para emissão de parecer acerca da
movimentação de recursos, para o fim de verificar eventual determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, foi emitido parecer indicando inexistência de movimentação
financeira.
Dessa forma, cumprido todo o trâmite previsto na legislação, não resta outra alternativa senão
aplicar o previsto no inciso VII do § 5º do artigo 49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
julgando-se as contas da agremiação como não prestadas.
Por consequência, aplica-se ao Diretório Estadual do Partido da Comunista Brasileiro – PCB a
suspensão do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Campanha, nos termos do artigo 80, II, a, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, enquanto
perdurar a inadimplência.
Em relação à suspensão da anotação do órgão partidário (artigo 80, II, b, da mesma Resolução),
esta deve ser requerida em procedimento próprio, assegurada a ampla defesa, após o trânsito em
julgado da presente decisão.
Ademais, diante da ausência de regularização da representação processual por parte do partido e
de seus representantes legais, cogente a decretação de revelia, nos termos do artigo 76, § 1º, II,
do CPC.
Por fim, considerando as informações prestadas pelo setor técnico, conforme acima citado, não
há outras determinações a serem impostas ao partido, vez que inexistem indícios de
movimentações financeiras durante o período eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de JULGAR NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Diretório
Estadual do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO – PCB, com fulcro no inciso VII do § 5º do
artigo 49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e no artigo 30, IV da Lei 9.504/97.
Determino a suspensão do direito da agremiação ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Campanha, nos termos do artigo 80, II, a, da citada Resolução nº
23.607/2019, enquanto durar a omissão.
Decreto a revelia do órgão partidário e de seus representantes, nos termos do artigo 76, § 1º, II,
do CPC.
Notifique-se o Órgão de Direção Nacional do Partido para cumprimento desta decisão.

Num. 44487593 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513333100000043430204
Número do documento: 25050718513333100000043430204
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:44:24
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0601249-44.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - RESPONSÁVEIS: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ,
RAFAEL FARIAS GOLEMBA, RENAN GUILHERME MAIEVES
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025